Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-25.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000151-25.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSSTAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da Fazenda Pública em atender às determinações judiciais, mesmo após intimação pessoal por meio eletrônico. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença extintiva, à luz da alegada ausência de intimação válida, ofensa ao princípio da não surpresa e suposta inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF. Também se examina se o vício formal identificado na petição inicial justifica sua rejeição, não obstante o valor do crédito. III. Razões de decidir: O despacho judicial impôs à parte exequente duas providências objetivas: adequação da petição inicial ao Tema 1.184 do STF e indicação de endereço válido do executado para citação. A Fazenda Pública foi regularmente intimada por meio eletrônico, o que equivale a intimação pessoal, conforme arts. 183, § 1º, do CPC e 9º da Lei 11.419/2006. A alegação de ausência de intimação ou de surpresa é afastada pelo reconhecimento da própria parte de que respondeu ao despacho judicial. A omissão quanto ao fornecimento de dados essenciais à formação da relação processual, como o endereço do executado, caracteriza descumprimento de diligência essencial. Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o não atendimento à ordem de emenda justifica o indeferimento da inicial, com extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, I). A jurisprudência do STJ e deste TJBA reconhece a validade da extinção por inércia diante do descumprimento de despacho claro, com advertência expressa. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000151-25.2016.8.05.0074, da Comarca de Dias D'Ávila/BA, em que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida TRANSSTAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA